Tribunal: TJSP
Processo: 1008004-59.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC E MAL DE ALZHEIMER – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.